Tribunal: TJES
Processo: 5019647-54.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019647-54.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA e outros
RECORRIDO: NEUSA RAIMUNDO PEREIRA MOULAZ e outros (4)
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos nº
5019647-54.2021.8.08.0035

Embargantes:
NEUSA RAIMUNDO PEREIRA MOULAZ E OUTROS

Embargados:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA; INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA (ES)- IPVV

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante é sanar suposta
omissão
existente no acórdão constante no Id.: 7884112, posto que não foi arbitrado o pagamento dos honorários sucumbenciais.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pela embargante.

No caso dos autos, o pleito recursal foi
improvido,
conforme consta no acórdão proferido, mantendo-se assim a sentença de piso, na sua integralidade.

Irresignada, a ora embargante suscita a omissão por parte desta Turma, tendo em vista a ausência de condenação da parte recorrente aos honorários advocatícios.

Sendo assim,
ONDE SE LÊ:

[...]
Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença de
id.: 6647744, que julgou procedente o pleito autoral,
tal como foi lançado.
É como voto.

LEIA-SE:

[...]
Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Recurso Inominado interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença de
id.: 6647744, que julgou procedente o pleito autoral,
tal como foi lançado. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, os termos do artigo 85, §2° do CPC.
É como voto.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS
para no mérito
DAR-LHES PROVIMENTO
, para que seja reformado o
decisum
proferido por esta Turma Recursal, nos termos supracitados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)